Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-07.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINO MESQUITA DA SILVA - CPF: 065.287.751-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

Agravo de Instrumento:

1000587-07.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ADELINO MESQUITA DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/ MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO DE “ABIRATERONA 250MG”. AGRAVANTE COM DIAGNÓSTICO DE “NEOPLASIA DE PRÓSTATA E METÁSTASES ÓSSEAS”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELINO MESQUITA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO nos autos do processo n. 1001199-76.2022.8.11.0005, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado o medicamento “ABIRATERONA 250MG”, em razão do diagnóstico de “NEOPLASIA DE PRÓSTATA E METÁSTASES ÓSSEAS.

2.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3
. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento e procedimento encontra-se registrado na Anvisa e é adequado ao tratamento.

5.
No caso, a Liminar Recursal restou indeferida, conforme decisão proferida ao ID n. 134492223.

6.
Entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que o não fornecimento do medicamento e procedimento pretendido poderá ocasionar complicações do quadro clínico do Agravante, bem como agravar os seus sintomas, razão pela qual a decisão de origem comporta reforma.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELINO MESQUITA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO nos autos do processo n. 1001199-76.2022.8.11.0005, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado o medicamento “ABIRATERONA 250MG”, em razão do diagnóstico de “NEOPLASIA DE PRÓSTATA E METÁSTASES ÓSSEAS.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 134492223.

Os Recorridos postularam pelo desprovimento do Agravo.

O Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal Única apresentou parecer pelo PROVIMENTO do Recurso.

Informações ao ID n. 136428657.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e o procedimento pretendido é adequado ao tratamento pretendido para o diagnóstico do Agravante.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, afirmando de forma clara que o medicamento e o procedimento é o adequado para a patologia da Agravante, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é evidente que havendo risco de lesão grave ao Agravante, caso o procedimento não seja realizado já é motivo suficiente e adequado para deferir a pretensão Recursal.

A parte não tem condições de saúde de aguardar o atendimento de seu direito com o pronunciamento de mérito da demanda, pois está a correr o risco de vida, consequentemente esvaziando por completa a finalidade processual.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, repito que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde da Agravante, mormente considerando que a patologia pode evoluir de forma gravosa.

Com essas considerações
, DOU PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Origem para determinar que os Agravados forneçam o medicamento denominado “ABIRATERONA 250MG, 4 capsulas ao dia, totalizando 1.000/mg ao dia em favor do Agravante, conforme indicado na prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD, observando o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022